Tribunal: STF
Processo: Rcl 44475
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Samarco Mineração S/A, em 3.11.2020, contra decisão proferida pela Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região na Reclamação Trabalhista n. 0000489-43.2018.5.17.0152, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:
    “1. O presente recurso foi apresentado na vigência da Lei 13.467/2017. Vale registrar que, nos termos do art. 896-A, §1º e incisos da CLT, incumbe ao Tribunal Superior do Trabalho o exame da transcendência do recurso de revista.
    2. O Recorrente pretende a suspensão do processo, em razão da decisão do Exmo. Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633/GO.
    Ao exame. 
    No dia 23 de maio de 2019, o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, de fato, a existência de repercussão geral da controvérsia "validade de norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente" (Tema 1046).
    Na ocasião, a Corte determinou a suspensão de todos os processos em tramitação no país que versassem sobre a temática em questão. A relatoria coube ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, in verbis: (…)
    Dada a amplitude da temática, instaurou-se a dúvida: seriam paralisados todos e quaisquer os processos envolvendo a controvérsia em tela - "validade de norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente" - ou apenas aquelas demandas em que, a exemplo do leading case, se discutem a disposições de normas coletivas afetas a horas in itinere?
    A resposta é dada pela própria redação contida no §5º do artigo 1.035 do CPC.
    "Questão afetada", nas palavras de Barbosa Moreira, é senão o "ponto controvertido" cuja resolução se insere entre as razões de decidir. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Item do pedido sobre o qual não houve decisão. Possibilidade de reiteração noutro processo. Temas de Direito Processual Civil. 2ª série. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 243).
    A partir dessa conclusão, pode-se fixar que somente é alcançada pelo sobrestamento a questão afetada pelo reconhecimento da repercussão geral e aquelas conexas e dela dependentes. 
    Logo, as controvérsias alheias ao seu cerne, seguramente, não estão sujeitas ao efeito interruptivo, cujo processamento poderá manter seu curso ordinário. (…)
    Frente a tais considerações, se o exame dos autos revela que a temática debatida na presente lide diz respeito a validade de norma coletiva que estabelece jornada a ser observada em turno ininterrupto de trabalho - controvérsia alheia ao leading case em que se discutem horas in itinere -, não há, por ora, razão que justifique a pretensão de sobrestamento do feito almejada pelo Reclamado. (…) 
    De tal arte, embora seja certo que a finalidade da repercussão geral é coibir julgamentos conflitantes sobre uma mesma temática com vistas à pacificação social, também é certo que o instituto não pode albergar o indesejável atraso na entrega da prestação jurisdicional.
    Nesse passo, como a temática objeto dos presentes autos não guarda relação com a matéria objeto de repercussão geral discutida, INDEFIRO o pedido de sobrestamento formulado pelo Reclamado” (doc. 16).
    A reclamante alega que “a presente Reclamação é apresentada para garantir a autoridade de decisão desse E. STF, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, ante do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1046 ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’, nos autos do processo ARE 1121633” (fl. 2).
    Narra ter sido “pleiteada [na reclamação trabalhista] a nulidade do turno ininterrupto de revezamento previsto em norma coletiva, em razão o estabelecido na Súmula 423 do C. TST que limita a jornada de turno a 8 horas diárias. Em sentença, inicialmente, as empresas foram condenadas ao pagamento de horas extras além da 6ª diária por declaração de nulidade do turno de revezamento. Em razão da condenação, a empresa interpôs Recurso Ordinário no qual pleiteou a suspensão da ação em razão do processo versar sobre a matéria que se enquadra no Tema 1046 do STF (…). Porém, o E. TRT da 17ª Região negou a suspensão do processo defendendo que o Tema 1046 apenas deve ser aplicado aos processos que versam sobre horas in itinere” (fls. 3-4).
    Assevera que a autoridade reclamada não teria cumprido “a suspensão decretada pelo Supremo Tribunal Federal sobre todos os processos que ‘versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’, muito embora o tema 1046 seja plenamente aplicável ao caso, conforme será demonstrado a seguir” (fl. 8).
    Sustenta a necessidade de “que seja dado cumprimento da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes, proferida em 28/06/2019, mediante a qual, nos autos do RE com AGR 1.121.633 Goiás, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o tema” (fl. 10).
    Requer medida liminar para “a suspensão do processo 0000489-43.2018.5.17.0152 até a decisão final do ARE 1121633” (fl. 14).
    Pede a procedência da presente reclamação para determinar a “cassação do acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT da 17ª Região e a cassação da decisão de admissibilidade do Recurso de Revista proferida pela presidente do tribunal, bem como a suspensão do processo 0000489-43.2018.5.17.0152 até a decisão final do ARE 1121633 com o fito de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal e suas decisões” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão do andamento da Reclamação Trabalhista n. 0000489-43.2018.5.17.0152 e inadmitir o recurso de revista interposto, as autoridades reclamadas teriam descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    4. Na espécie em exame, as decisões pelas quais indeferido o sobrestamento da ação foram proferidas em 26.6.2020 e 1º.10.2020, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Discute-se, na espécie, se cláusulas previstas em acordos coletivos de trabalho nas quais se dispõe sobre turnos ininterruptos de revezamento são válidas.
     5. A questão controvertida na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    6. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região no Processo n. 0000489-43.2018.5.17.0152 e a decisão de inadmissão do recurso de revista e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora